Tribunal: STF
Processo: MS 40078
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do tribunal de contas da união (tcu). Alegação de prescrição não demonstrada. Adoção do prazo quinquenal no caso concreto e a partir de termo inicial não impugnado na petição inicial. Indevida inovação recursal para contornar a causa de pedir do writ. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança, tendo em vista a ausência de impugnação adequada, na petição inicial, dos acórdãos proferidos pelo TCU, em especial quanto ao prazo e ao termo inicial adotados pelo órgão para avaliar a prescrição da pretensão exercida no procedimento de controle externo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o TCU adotou, no caso concreto, o prazo decenal para aferir a caracterização ou não da prescrição; e (ii) saber se a decisão que denegou a segurança deve ser reformada, a partir da invocação, no agravo, de novo termo inicial, contrário ao deduzido na inicial.



    III. Razões de decidir



    3. O TCU não adotou o prazo prescricional decenal no caso vertente, mas afastou a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, com base na Resolução n. 344/2022, que prevê o prazo quinquenal.



    4. A despeito da conclusão alcançada pelo Tribunal de Contas no feito, não há na petição inicial do mandado de segurança qualquer impugnação ao termo inicial efetivamente adotado, ao final, pelo órgão, o que torna inviável acolher a pretensão do impetrante de rever os atos questionados.



    5. No agravo, o recorrente, além de reiterar a suposta adoção do prazo decenal no caso concreto, apresentou argumento novo e contraditório ao inicialmente deduzido, apontando distinto termo inicial que deveria pautar a análise de prescrição. A formulações dessas teses somente agora, no recurso, constitui indevida inovação recursal, prática não admitida pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.